Tribunal: TJDFT
Processo: 0004292-77.2005.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 CPP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENORIDADE. ART. 115 CP.
1. O art. 366 do CPP possui natureza dúplice, qual seja, de cunho processual, referente à suspensão do processo, e de cunho material, referente à suspensão do prazo prescricional.
2. Ultrapassado o período limite de suspensão do prazo prescricional, regulado pelo máximo da pena cominada (Súmula n. 415 do STJ), volta a fluir o prazo prescricional.
3. Após o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do §1o do art. 110 do Código Penal, a prescrição regula-se pela pena aplicada. E decorrido prazo superior ao previsto no art. 109 combinado com art. 115, ambos do CP, entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo e entre a data de retomada do curso do prazo prescricional e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade, em razão da prescrição retroativa, deve ser reconhecida.
4. Recurso provido para declarar extinta a extinção da punibilidade, em razão da prescrição retroativa.